Tribunal: TCU
Processo: 041.369/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor do Sr. José Alcure de Oliveira e do Sr. Luciano Miranda Salgado, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso PAC 2 9437/2014, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção de Quadra Escolar Coberta 001 Rua Projetada Quadra Escolar Coberta com Vestiário".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso PAC-2 9437/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. José Alcure de Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, § 2o, 214, inciso III, e 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aplicando-lhe a multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.2. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse do responsável, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação; e 9.4. comunicar esta deliberação ao responsável e ao FNDE, para ciência, e à Procuradoria-Geral da República no Espírito Santo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.